Tribunal: TJSP
Processo: 2031242-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo da executada contra decisão que determinou realização de leilão e nomeação de leiloeiro. Embargos à execução julgados improcedentes. Recurso de apelação pendente de julgamento. Irrelevância. Sentença que produz efeitos imediatamente. Art. 1.012, III, do CPC. Pendente, ainda, de julgamento, recurso especial contra decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo da executada contra decisão que determinou realização de leilão e nomeação de leiloeiro. Embargos à execução julgados improcedentes. Recurso de apelação pendente de julgamento. Irrelevância. Sentença que produz efeitos imediatamente. Art. 1.012, III, do CPC. Pendente, ainda, de julgamento, recurso especial contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade formulado no apelo. Recurso não dotado de efeito suspensivo. Ausente situação excepcional que permita a suspensão da execução. Praceamento de bens é consequência usual à qual está sujeita qualquer pessoa que se encontre submetida a uma ação executiva. Decisão mantida. Recurso improvido.